Tribunal: TJDFT
Processo: 0736884-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FORT MEAT DISTRIBUIÇÃO LTDA, em face à decisão da Primeira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de diligência no estabelecimento da devedor em busca de bens penhoráveis. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada em desfavor de TERRAPI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Ao citar a devedora, o Oficial de Justiça certificou que deixou de proceder à penhora “visto que não encontrei bens aptos à penhora, sendo os bens existentes no local essenciais ao funcionamento da empresa (mesas, cadeiras, freezer, refrigerador, panelas, pratos, talheres...)” (ID 229578361). Não obstante, após tentativa frustrada de penhora de ativos por meio do Sisbajud, o credor requereu a repetição da diligência. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que o Oficial de Justiça já havia certificado a inexistência de bens penhoráveis e o credor não apontou qualquer alteração na situação de fato que permitisse a possibilidade de êxito da diligência. Nas razões recursais, a agravante teceu considerações acerca da efetividade do processo e que não seria possível presumir a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a empresa. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão “determinando-se a expedição de mandado de constatação, penhora, avaliação e remoção dos bens que guarnecem o estabelecimento comercial”. Preparo regular sob ID 75737749. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte exequente requer nova diligência para penhora de bens ao endereço da executada. Ocorre que os bens encontrados pelo Oficial de Justiça, quais seja, mesas, cadeiras, freezer, refrigerador, panelas, pratos e talheres (ID 229578361) são impenhoráveis, nos termos do artigo 833 do CPC. Para além disso, o credor nada juntou a demonstrar que no estabelecimento da executada existam bens além daqueles necessários ou úteis à atividade empresária, a autorizar a medida. Nesse sentido: (...) Em conclusão, tendo em vista que o exequente nada trouxe de concreto sobre a efetividade da diligência, a pretensão não reúne condições ser acolhida. Posto isso, indefiro o pedido. A execução permanecerá suspensa até 29/04/2026, conforme ID 234075604.” (Grifei) Conforme relatado, o juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que a diligência já foi realizada anteriormente e não foram encontrados bens penhoráveis, bem como o credor não apontou qualquer elemento que permitisse deduzir pela chance de êxito de nova diligência. Nas razões recursais, o agravante teceu considerações acerca da efetividade do processo e que não seria possível presumir a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a empresa. Ou seja, o0lvidou de impugnar o fundamento da decisão agravada e suficiente para mantê-la, a de que a diligência já foi realizada e o Oficial de Justiça não encontrou bens penhoráveis, bem como não há elementos que permitiriam concluir pelo sucesso de nova diligência. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar o fundamento da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 08 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator